Tribunal: TJSP
Processo: 1000575-31.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida, por dívida já paga, requerendo a declaração de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida, por dívida já paga, requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
A sentença julgou procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
A ré interpôs recurso de apelação, sustentando a exigibilidade do débito e a ausência de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito; (ii) a configuração dos danos morais.
III. Razões de Decidir
3. As partes mantinham relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A parte ré não comprovou a existência da dívida, não se desincumbindo do ônus probatório. Artigos 6o VIII do CDC e art. 373, II, do CPC. Foi demonstrado que a requerente possuía débito junto à requerida decorrente de contrato com Lojas Riachuelo S/A, e que foi realizado acordo para quitação da dívida em 09/06/2022, sendo que, posteriormente houve nova negativação do nome da autora.
5. A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral "in re ipsa". O valor da indenização deve ser mantido no montante de R$ 8.000,00, suficiente para desestimular práticas ilegais contra consumidores.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso da parte ré improvido.
Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral "in re ipsa". 2. A indenização por danos morais deve ser suficiente para desestimular práticas ilegais contra consumidores.